Tribunal: TJDFT
Processo: 0002253-79.2016.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada e definida a questão posta (“A cláusula penal moratória prevista no contrato deve ser cumprida, produzindo os efeitos que lhe são inerentes, que são a prefixação dos prejuízos de correntes do inadimplemento. Além de ter sido razoavelmente estabelecida em valor equivalente ao locativo, representando, razoavelmente, o proveito econômico que o bem normalmente produziria, consoante orientação do STJ, a penalidade foi definida de maneira consciente e voluntária pelas próprias vendedoras e inseridas unilateralmente no contrato de adesão que elas mesmas elaboraram, de modo que não podem posteriormente alegar o seu excesso, pois isso é aproveitar-se da própria torpeza, em claro e manifesto abuso de direito contratual. Precedentes. Conforme expressamente convencionado, a multa deve ser calculada sobre o valor atualizado do ‘preço total’ de venda do imóvel”), suficientemente justificada a conclusão no seguinte sentido: “conheço dos recursos; nego provimento ao apelo da requerida MARKIMOB MARKETING IMOBILIARIO LTDA; e dou parcial provimento ao apelo dos autores ANDRE TELLES CAMPOS e KARINA RODRIGUES DE BRITO para, reformando em parte a sentença, condenar as requeridas, de forma solidária, ao pagamento da multa mensal de 1% (um por cento) prevista na Cláusula 7.3, incidindo sobre o valor atualizado do contrato (R$ 332.590,09), desde o término do prazo de tolerância (08/10/2012) até a data da averbação do habite-se 08/04/2013. Correção monetária a partir da incidência de cada parcela e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação”.
3. Não há, assim, qualquer omissão ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.